Tribunal: TJDFT
Processo: 0021810-08.2013.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PROCESSO SUSPENSO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. LEI 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Nota de Crédito Comercial é título executivo extrajudicial nos termos do art. 5o da Lei 6.840/1980 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/1969. Por força do art. 52 do referido Decreto-Lei, à Nota de Crédito Comercial se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do art. 70 do Decreto 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.
2. Nos termos do § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. A Lei 14.195/2021, a qual dispõe, dentre outros temas, sobre a prescrição intercorrente, alterou a redação do inciso III e dos §§ 4° e 5°, do art. 921, além de acrescentar os § 4°-A, 6° e 7°, ao mesmo dispositivo legal. 3.1 Se o processo estivesse suspenso quando da publicação da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional se inicia automaticamente após o decurso do prazo de suspensão, nos termos da antiga redação do § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
4. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 4.1 Não há que se falar em interrupção ou suspensão do prazo prescricional se os autos não estavam sequer suspensos nesse período.
5. Em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, não haverá ônus às partes, afastando, portanto, a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei no 14.195/2021. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e não provido.